Tribunal: TJDFT
Processo: 0700295-50.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700295-50.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SAMUEL OLIVEIRA DE JESUS COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intime-se novamente o réu para que apresente as razões de apelação. Brasília-DF, 4 de junho de 2025. Desembargador JAIR SOARES